Tribunal: TJSP
Processo: 1043586-35.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. AÇÃO COM PRECEITOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. Sentença de procedência dos pedidos. Recursos de apelação da ré. Contratação de plano de telefonia com internet e 7 números de celular. Fornecimento de internet para apenas um dos números. Ré que, em seu recurso, não questiona o inadimplemento. Danos morais afastados. O mero inadimplemento contratual

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. AÇÃO COM PRECEITOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. Sentença de procedência dos pedidos. Recursos de apelação da ré. Contratação de plano de telefonia com internet e 7 números de celular. Fornecimento de internet para apenas um dos números. Ré que, em seu recurso, não questiona o inadimplemento. Danos morais afastados. O mero inadimplemento contratual não autoriza, por si só, a condenação por danos morais. Inexistência de prova de violação à honra objetiva e à imagem da autora. Inaplicabilidade da teoria do desvio produtivo à sociedade limitada. Astreintes. Manutenção. Sentença que defere pedido de tutela de urgência, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$50.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade do valor das astreintes reafirmado e do tempo para cumprimento da liminar (art. 8o do CPC/2015). O cumprimento da obrigação é dever da apelante, sendo inadmissíveis eventuais entraves burocráticos para a sua concretização, considerado o seu porte econômico e o necessário respeito que deve ter com os consumidores e o próprio Poder Judiciário.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.